Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-58.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- A materialidade dos delitos restou suficientemente comprovada nos autos. Quanto à autoria, apesar de o réu, em juízo, negar a prática dos atos, a prova produzida demonstra que o apelante foi um dos responsáveis pela prática dos delitos ocorridos em setembro de 2017.
- O art. 226 do CPP traduz somente uma recomendação legal para o reconhecimento de pessoa. Eventual descumprimento da formalidade ali descrita não tem o condão de gerar nulidades, mormente quando existirem outras provas que corroboram a autoria do delito.
- Em relação à dosimetria da pena, tenho que o magistrado sentenciante procedeu à fixação da reprimenda de modo proporcional e em atendimento ao disposto no art. 59 do CP e à legislação de regência.
- Sentença mantida.
- Recurso improvido.